Tribunal: CARF
Processo: 10980.906310/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.906310/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.250 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
LEBLON TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO INTEGRALMENTE.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
A não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitas, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.906310/2010-87
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906310/2010-87

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-46.386 (e-fls. 246/251),
proferido pela 1a Turma da DRJ/SDR que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
a manifestação de inconformidade da Recorrente reconhecendo em parte o direito creditório
pleiteado. A Contribuinte afirmou que transmitiu a PER/DCOMP no.
07946.13659.030204.1.3.02-1110, com a utilização do Saldo Negativo de IRPJ no exercício de
2003, no valor total de R$ 99.871,53.
Após a análise dos documentos apresentados pela Recorrente, a DRF não
confirmou o direito creditório pleiteado no valor total de R$ 99.871,53 a título de estimativas
compensadas no ano calendário de 2002.
A autoridade julgadora de 1a Instância fundamentou no acórdão proferido (e-fls.
246/251):
“Dessa forma, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade reconhecendo as homologações tácitas das compensações declaradas nos
PER/DCOMP nso 07946.13659.030204.1.3.02-1110 e 07148.38535.090304.1.3.02-7364 e
mantendo as não homologações dos PER/DCOMPs nso 28913.29468.270705.1.3.02-9213 e
14201.61206.150905.1.3.02-8908”.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
258/265), destacando em síntese que:
“ LEBLON TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 77.526.697/0001-63, estabelecida na Rua
Francisco Claudino dos Santos, no 616, em Fazenda Rio Grande- Paraná, CEP 83833-072,
com endereço eletrônico leblon@leblontransporte.com.br, vem perante Vossa Senhoria,
por seu procurador signatário, não se conformado com a r. decisão de fls. 246/251,
Acórdão 15-46.386, 1a Turma da DRJ/SDR, tempestivamente interpor o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO o fazendo com fulcro no art. 33 do Decreto no 70.235/72 e
pelas razões fáticas e jurídicas aduzidas em anexo.
Desta maneira, presentes os requisitos de admissibilidade, requer-se a remessa dos
presentes autos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para douta análise e
julgamento.

I- SUMA DA QUAESTIO

Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906310/2010-87

Trata-se de Manifestação de Inconformidade em razão da não homologação de créditos
decorrentes de saldos negativos de IRPJ e CSLL, pagos por estimativas nos anos de 2002
e 2003.
Considerando o indeferimento dos pedidos de compensações apresentados nos
mencionados PERDCOMP’s, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
a qual foi julgada parcialmente procedente, mas manteve a negativa em acórdão assim
ementado:
(...)
Entendendo ser totalmente descabida a pretensão da autoridade fazendária, insurge-se a
Recorrente perante este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, interpondo o
presente Recurso Voluntário, visando à reforma da decisão de 1a Instância pelos seguintes
motivos de fato e de direito:

II-
O
PROCESSO
ADMINISTRATIVO-
NULIDADE
DO
JULGAMENTO
REALIZADO PELA TURMA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DE JULGAMENTO EM SALVADOR (BA)

O processo administrativo, ou procedimento como queiram alguns, se apresenta como
uma sucessão encadeada de atos, juridicamente ordenados, destinados todos à obtenção
de um resultado final que consubstancia uma determinada decisão administrativa justa,
fidedigna com a realidade dos fatos efetivamente existentes.
(...)
Toda a documentação que seria necessária para comprovar os fatos desenvolvidos na
Manifestação de Inconformidade foi anexada aos autos, possibilitando, assim, um
julgamento que decidisse a questão dentro da sua verdade real.
Destarte, a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
simplesmente desconsiderou tais fatos, eis que julgou o processo basicamente sem levar
em consideração os erros apontados pela Recorrente ao transmitir a PERDCOMP
07946.13659.030204.1.3.02-1110, motivo pelo qual apresentou uma planilha explicativa.
Diante do exposto, requer-se seja declarada a nulidade da decisão de 1a instância
administrativa, determinando-se a análise de todas as provas, documentos e pedidos
contidos nos autos.
É o que se requer em sede de preliminar.

II- PREJUDICIAL DE MÉRITO- DECADÊNCIA

A decadência é uma causa extintiva do crédito tributário que implica na perda do direito
de efetuar o lançamento, depois da transmissão o lapso temporal de cinco anos, constados
do fato gerador do tributo.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906310/2010-87

Por outro lado, considerando que a pretensão da Receita Federal é cobrar determinado
crédito tributário, o início da contagem do prazo decadencial é a data do fato gerador,
conforme farto entendimento jurisprudencial, vejamos:
(...)
Assim, considerando que a Recorrente transmitiu a PERDCOMP
07946.13659.030204.1.3.02-1110 em 03/02/2004, mas o Despacho Decisório no de
Rastreamento no 868491525, que não homologou as compensações pleiteadas, foi emitido
somente no dia 06/07/2010, o crédito tributário mantido está fulminado pela decadência,
ou seja, a Receita Federal do Brasil decaiu do seu direito de constituir o crédito tributário
em questão, devendo, pois, ser julgado extinto.

IV- DO ERRO NOS DADOS CONSTANTES DA PERDCOMP POSTERIORMENTE
CORRIGIDOS

Conforme informado na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente havia transmitido
a PERDCOMP 07946.13659.030204.1.3.02-1110, ensejando a compensação de créditos
decorrentes de saldos negativos de IRPJ pagos por estimativa no ano de 2002, os quais
constam da sua DIPJ referente àquele ano base.
Entretanto, quanto da transmissão da referida PERDCOMP, a Recorrente informou
apenas e tão somente os pagamentos que seriam suficientes para a quitação do IRPJ
efetivamente devido, sem levar em consideração que o montante pago durante o ano de
2002, por estimativa, era realmente superior, segundo consta da sua DIPJ.
Nesse caso, junto à sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente colacionou toda a
documentação que comprova a origem dos créditos tributários utilizados nas
compensações pleiteadas e, ainda, apresentou uma planilha explicativa, cujos documentos
foram completamente desconsiderados pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal
em Salvador. Vejamos a planilha abaixo:
(...)
Desta forma, o Acórdão 15-46.386- 1a Turma da DRJ/SDR, de fls. 246/251, desse
processo administrativo deve ser completamente revisto, motivo da interposição desse
Recurso.

V- REQUERIMENTO FINAL

Diante do exposto, requer-se, preliminarmente, seja conhecido o presente Recurso
Voluntário, eis que presentes os requisitos de admissibilidade e, preliminarmente, seja
extinto o crédito tributário mantido por intermédio do Acórdão ora Recorrido, tendo em
vista que a Recorrente transmitiu a PERDCOMP no 07946.13659.030204.1.3.02-1110 em
03/02/2004, mas o Despacho Decisório no de Rastreamento no 868491525, que não
homologou as compensações pleiteadas, foi emitido somente no dia 06/07/2010, estando,
portanto, o crédito tributário mantido fulminado pela decadência.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906310/2010-87

Superada essa preliminar, o que não se espera em absoluto, requer-se a nulidade da
decisão proferida pela 1a Turma da DRJ/SDR, eis que a mesma não analisou vários
fundamentos que ensejaram o inconformismo do contribuinte com a não homologação da
compensação pleiteada na PERDCOMP no 07946.13659.030204.1.3.02-1110.
Acaso não sejam acolhidas as preliminares acima arguidas, requer seja conhecido e
provido o recurso, reformando-se a decisão de 1a Instância administrativa, reconhecendo-
se a improcedência da manifestação do crédito tributário mantido, pelos motivos de fato e
de direito anteriormente mencionados”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Nulidade do Acórdão

A Contribuinte pleiteou que seja declarada a nulidade da decisão de 1a instância
administrativa e que seja determinada a análise de todas as provas, documentos e pedidos
contidos nos autos.
Pois bem.
A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente, inclusive com base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906310/2010-87

9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Decadência

A DRJ decidiu que:
“(...)
DA PRELIMINAR
5. Inicialmente, apesar de não requerido pelo Manifestante, em estrito
cumprimento ao determinado no 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, abaixo in
verbis, constatamos e reconhecemos de ofício que houve homologação tácita das
compensações declaradas nos PER/DCOMP nos 07946.13659.030204.1.3.02-
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906310/2010-87

1110 e 07148.38535.090304.1.3.02-7364, dado que se verifica que houve o
transcurdo do prazo de mais de 5 (cinco) anos previsto, no aludido normativo,
entre as datas de entrega das declarações de compensação (03/02/04 e 09/03/04,
respectivamente) e a data da ciência do Despacho Decisório no 868491525, em
21/07/2010, conforme Aviso de Entrega, às fls. 7.
Inconformado com o acórdão recorrido, o Recorrente alegou que “transmitiu o
PERDCOMP no 07946-13659.030204.1.3.02-1110 em 03/02/2004, mas o despacho decisório no
de rastreamento no 868491525, que não homologou as compensações pleiteadas, foi emitido
somente no dia 06/07/2010, o crédito tributário mantido está fulminado pela decadência”.
Pois bem.
Insta destacar, que a DRJ instância decidiu pela homologação tácita do
PERDCOMP no 07946-13659.030204.1.3.02-1110 pelo transcurso do prazo de mais de 5 anos
para a homologação, desta feita, a pedido do contribuinte de aplicação de decadência não deve
prosperar, eis que a matéria já foi julgada pela autoridade de instância a seu favor.

Análise do Crédito

A Recorrente pretendia compensar os créditos referentes a saldo negativo de IRPJ
de estimativas do ano- calendário de 2002 no valor de R$ 99.871,53 utilizando-se dos
PER/DCOMP nos 07946.13659.030204.1.3.02-1110, 07148.38535.090304.1.3.02-7364, 28913-
29468.270705.1.3.02-9213 e 14201-61206.15905.1.3.02-8908.
Cabe destacar que a DRJ homologou tacitamente os PER/DCOMP nos
07946.13659.030204.1.3.02-1110 com crédito original utilizado no valor de R$ 63.886,51 (e-
fl.10) e 07148.38535.090304.1.3.02-7364 com crédito original utilizado no valor de R$ 6.378,53
(e-fl. 17) por transcurso do prazo de mais de 5 (cinco) anos para a homologação, contudo não
foram homologados os PER/DCOMP nos 28913-29468.270705.1.3.02-9213 (e-fl. 17) com
crédito original utilizado no valor de R$ 27.379,49 e 14201-61206.15905.1.3.02-8908 com
crédito original utilizado no valor de R$ 2.247,00 (e-fl. 26).

Desta feita, a matéria em litígio é a não homologação dos PER/DCOMP nos
28913-29468.270705.1.3.02-9213 e 14201-61206.15905.1.3.02-8908 no valor total de R$
29.626,49.
Pois bem.
Insta esclarecer, que até 30 de setembro de 2002 o procedimento de restituição/
compensação seguia procedimentos específicos, vez que a compensação somente poderia ser
efetivada com créditos e débitos próprios entre tributos da mesma espécie e destinação
constitucional nos assentos contábeis do sujeito passivo, ou seja, independente de requerimento.
Destaca-se que as informações em destaque deveriam estar refletidas na DCTF, e em se tratando
de compensação com créditos e débitos próprios de tributos de diferentes espécies havia
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906310/2010-87

necessidade de requerimento do sujeito passivo, conforme dispõe a Instrução Normativa SRF no.
21, de 10 de março de 1997 e Instrução Normativa SRF no. 126, de 30 de outubro de 1998.
Posteriormente, em 01 de outubro de 2002 foi instituída para a compensação a
apresentação de PER/DCOMP com a redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória no. 66 de
29 de agosto de 2002, que foi convertida na Lei no. 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
Outrossim, conforme consta do despacho decisório no. 868491525 de e-fls (2-7), a
compensação da estimativa de dezembro de 2002 foi realizada na contabilidade com saldo
negativo do ano- calendário de 2001, desta feita a utilização da referida estimativa na formação
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012, somente seria possível se houvessem as
comprovações das estimativas homologadas.
Assim, como não foram homologadas as compensações declaradas nos
PER/DCOMP nos 28913-29468.270705.1.3.02-9213 e 14201-61206.15905.1.3.02-8908 não há
créditos líquidos e certos a utilizar pelo sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Ante o exposto, deve ser mantida a decisão recorrida, vez que não foi reconhecido
integralmente o direito creditório pleiteado.

Do Erro nos Dados Constantes do PERDCOMP

Pontuou a recorrente que “conforme indicado na manifestação de inconformidade,
a mesma havia transmitido a PERDCOMP no 07946-13659.030204.1.3.02-1110, ensejando a
compensação de créditos decorrentes de saldos negativos de IRPJ pagos por estimativa no ano
base de 2002, os quais constam da sua DIPJ referente aquele ano de 2002, os quais constam da
sua DIPJ referente aquele ano-base”.
Sustentou ainda, que “quanto da transmissão da referida PERDCOMP, a mesma
informou apenas e tão somente os pagamentos que seriam suficientes para quitação do IRPJ
efetivamente devido, sem levar em consideração que o montante pago durante o ano de 2002,
por estimativa, era realmente superior, segundo consta da sua DIPJ”.
Pois bem.
Deve-se esclarecer, que os erros de preenchimentos de PER/DCOMPs devem ser
comprovados através de provas válidas e hábeis e que não é possível alterar os valores dos
pedidos constantes das declarações de compensações.
Desta feita, pode se concluir que a autoridade fiscal não pode aprovar as
compensações, sem a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá
suporte.

Dispositivo
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906310/2010-87

Isto posto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 291
DF CARF MF
Original